Tribunal: TJDFT
Processo: 0743386-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743386-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ALMEIDA AGRAVADO: VILMA NUNES DA SILVA DE MORAIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida em desfavor de VILMA NUNES DA SILVA DE MORAIS, indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). A antecipação da tutela recursal foi indeferida por esta Relatoria, ocasião em que ressaltado que o Juízo, havia deferido a busca de ativos financeiros, via SISBAJUD, embora não na extensão pretendida pela exequente/agravante. Concluso para análise do mérito, observei que a pesquisa, via SISBAJUD, foi realizada na origem (ID 216972200 - 1a instância), ocasião em que bloqueado numerário na conta da executada. Nesse contexto, e considerando que o objeto do presente agravo era direcionado à realização da pesquisa, via SISBAJUD, de forma reiterada, o que aconteceu, embora em menor tempo, faz-se necessária a intimação da agravante para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito do presente recurso, não verificado por este Relator. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a agravante para que esclareça, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator